Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707660-25.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JONAS DA COSTA FREIRE, LUCIANA CASTRO RODRIGUES APELADO: FUNDACAO GAMA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 15 de março de 2023 16:11:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator